Tribunal: TJSP
Processo: 1001108-19.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento de veículo – A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com ajuste expresso em relação à capitalização diária de juros – Hipótese em que se admite tal prática – Ausência de demonstração de que os juros

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento de veículo – A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com ajuste expresso em relação à capitalização diária de juros – Hipótese em que se admite tal prática – Ausência de demonstração de que os juros eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1001108-19.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
JOSÉ CARLOS BASTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001108-19.2018.8.26.0066 - Barretos - Voto no 27.958
Voto no 27.958
Apelação Cível no 1001108-19.2018.8.26.0066
Comarca: Barretos - 3a Vara Cível
Apelante: José Carlos Bastos
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Douglas Borges da Silva
AÇÃO REVISIONAL Contrato de financiamento de veículo
A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em
razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no
32/2001 Contrato firmado após a edição da referida medida
provisória, com ajuste expresso em relação à capitalização
diária de juros Hipótese em que se admite tal prática
Ausência de demonstração de que os juros eram
flagrantemente superiores aos praticados pela média do
mercado RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação revisional de contrato de
financiamento c/c repetição de indébito”, proposta por JOSÉ CARLOS
BASTOS contra ITAÚ UNIBANCO S/A, julgou improcedente o pedido e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, observada a
concessão da justiça gratuita (fls. 234/243).
Recorre
o
autor. Alega a abusividade dos juros
remuneratórios. Afirma que foi obrigado a contratar seguro prestamista e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001108-19.2018.8.26.0066 - Barretos - Voto no 27.958
aceitar o pagamento de tarifa de cadastro. Aduz indevida a capitalização de
juros (fls. 245/252).
Recurso recebido e contrariado (fls. 255/257).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento
de veículo.
Cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor se
aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras”. Todavia, o simples fato de haver contrato de
adesão não implica a nulidade das cláusulas nele estabelecidas.
A Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, reeditada
pela 2.170-36 de 24/08/2001, com vigência perenizada pelo artigo 2o da
Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001, dispõe que as instituições
financeiras estão autorizadas a praticar o anatocismo.
Preceitua o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36:
“Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001108-19.2018.8.26.0066 - Barretos - Voto no 27.958
Ademais,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim pactuado:
“Nos
contratos
celebrados
por
instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente
à edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros,
desde que expressamente pactuada” (AgRg no Ag
968.099/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 06/03/2008, DJe 17/03/2008).
Portanto, tendo em vista que o contrato foi firmado após a
edição da referida medida provisória e contém ajuste expresso em relação à
capitalização diária de juros (fls. 23), não prospera o pedido de afastamento de
tal prática.
Quanto aos juros contratuais, não é possível considerá-los
abusivos sem a indicação e comprovação de que outras entidades
semelhantes praticavam na ocasião taxas bem inferiores. A abusividade só
pode ser declarada caso a taxa de juros destoe de modo substancial da média
do mercado.
Nesse sentido:
"Os juros remuneratórios são devidos à taxa
contratada; salvo se comprovado, 'in concreto', que são
abusivos,
assim
entendidos
aqueles
que
discrepem
significativamente da média de mercado" (AgRg no REsp
1032626/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(Desembargador
Convocado
do
TJ/RS),
TERCEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001108-19.2018.8.26.0066 - Barretos - Voto no 27.958
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 02/09/2009).
"A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração
cabal de sua abusividade em relação à taxa média do
mercado" (EDcl no REsp 1005046/RS, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10/03/2009, DJe
23/03/2009).
Ressalte-se que o D. Juízo a quo assentou corretamente
que “os juros remuneratórios contratados de 2,45% ao mês e 33,70% ao ano
(pp. 24), embora ligeiramente superiores à taxa média de mercado divulgada
pelo BACEN, no patamar de 22,78% ao ano (pp. 39), para a mesma
modalidade questionada, não se mostram abusivos, não se evidenciando
qualquer abusividade” (fls. 238).
Assim, as taxas praticadas pelo banco réu não superam
expressivamente as taxas praticadas por outras instituições financeiras em
contratos da mesma espécie.
Afasta-se a alegação genérica de que o autor teria sido
obrigado a contratar seguro prestamista e a aceitar o pagamento de tarifa de
cadastro, uma vez que não há nos autos qualquer indício de vício de
consentimento na celebração do negócio jurídico.
Por fim, deixo de apreciar as demais questões suscitadas
pelo autor na petição inicial, em respeito ao princípio tantum devolutum
quantum appellatum, pois o direito em questão é meramente patrimonial e
disponível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001108-19.2018.8.26.0066 - Barretos - Voto no 27.958
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 15% para 20% do valor da causa, observada a concessão
da justiça gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator